Tribunal: STF
Processo: RE 87881
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
ACUMULAÇÃO. CARGO TECNICO (ESCOLARIDADE). PROFESSOR DE NIVEL MEDIO
DE MATEMATICA. O CARGO DE AUXILIAR-TECNICO DE MANUTENÇÃO, DE NIVEL
MEDIO, EXERCIDO PELO IMPETRANTE, E CARGO TECNICO PARA O EFEITO
DA ACUMULAÇÃO PREVISTA NO ART. 99, III, DA CONSTITUIÇÃO. INFRINGE
O PRECEITO CONSTITUCIONAL A DECISÃO QUE NEGA A CONDIÇÃO DE
TECNICO DE NIVEL MEDIO ESSA APTIDAO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.